Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709633-95.2018.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a embargante acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator